Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. AUTOMÓVEL. DENUNCIAÇÃO Á LIDE. LIDE SECUNDÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a seguradora litisdenunciada possui responsabilidade civil atrelada à limitação contratual para indenizações, do qual o montante de reembolso deve observar a condenação que o segurado for obrigado a pagar, decorrente de sentença judicial transitada em julgado. 1.1. Na hipótese vertente, não restou evidenciado lastro contratual havido entre denunciante, que ocupa sua angularidade passiva, com denunciada, notadamente se a denunciação não deriva de vínculo material que entabularam de forma autônoma. 1.2. Em que pese o litisdenunciante seja o proprietário do veículo, a seguradora litisdenunciada mantinha relação jurídica com terceiro, que não é parte integrante no presente processo. 1.3. Inexiste qualquer previsão legal ou contratual que imponha qualquer tipo de responsabilidade à seguradora consistente em indenizar terceiros, estranhos à relação contratual, por condenação judicial.

2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.